Tribunal: TJBA
Processo: 8009673-75.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009673-75.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: V. C. M. e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO MARCOS SANTOS ALMEIDA, WERLEY NOGUEIRA DE MENESES

APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL. RESCISÃO UNILATERAL. INADIMPLÊNCIA SUPERIOR A SESSENTA DIAS. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA COMPROVADA. ART. 13, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DA LEI Nº 9.656/98. LEGALIDADE DA CONDUTA DA OPERADORA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. PAGAMENTO EXTEMPORÂNEO QUE NÃO INVALIDA A RESCISÃO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM SEDE RECURSAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrentes do cancelamento de plano de saúde. A Autora alega que o cancelamento foi indevido e ocorreu sem notificação prévia, o que teria prejudicado o tratamento de sua filha menor, que veio a falecer no curso do processo. A operadora de saúde sustenta a legalidade da rescisão por inadimplência prolongada, com o cumprimento das exigências legais de comunicação.

II. Questão em discussão

A controvérsia cinge-se à legalidade da rescisão unilateral do contrato de plano de saúde por inadimplência e à existência de dever de indenizar por danos morais em face da negativa de assistência médica após o cancelamento do vínculo.

III. Razões de decidir

A legislação de regência autoriza a rescisão unilateral do contrato individual de plano de saúde quando a inadimplência supera sessenta dias, desde que haja notificação do consumidor até o quinquagésimo dia de atraso. No caso, a operadora comprovou o envio das notificações e a persistência do débito por período superior ao limite legal.

Os comprovantes de pagamento apresentados pela Autora referem-se a quitações realizadas após o transcurso do prazo de purgação da mora e após a efetiva rescisão contratual, não tendo o condão de restabelecer o vínculo de forma retroativa.

A conduta da Ré em cancelar o plano pautou-se no exercício regular de direito, não configurando ato ilícito. Inexistindo ilegalidade na rescisão, não subsiste o dever de indenizar por danos morais, ainda que o desfecho clínico da beneficiária tenha sido trágico, pois o dano decorreu do descumprimento contratual da própria usuária.

IV. Dispositivo

Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8009673-75.2024.8.05.0113
, em que figuram como Apelante
PALOMA NASCIMENTO MENDONCA
e como Apelada
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GRAÇA MARINA VIEIRA FURTADO

Relatora